Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-24.2025.8.11.0046
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001957-24.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), JOSIELI FREITAS DA SILVA BEZERRA - CPF: 060.039.551-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Lei municipal n. 1.872/2020. Valor mínimo para ajuizamento. Aplicaç
ão “
ex

officio
” pelo juiz.
Ausência de intimação prévia da fazenda pública. Decisão surpresa. Nulidade reconhecida. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o crédito exequendo seria inferior ao limite mínimo de 467 UFM previsto na Lei Municipal no 1.872/2020.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal com base na Lei Municipal no 1.872/2020 poderia ser decretada de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública; (
ii
) definir se a soma dos créditos executados ultrapassa o valor mínimo legal estabelecido pela legislação municipal.

III. Razões de decidir

3.
O juiz viola os
arts
. 9o e 10 do CPC ao extinguir a execução sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia sobre a incidência da norma municipal, configurando decisão surpresa e nulidade absoluta.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício, o contraditório deve ser observado, sob pena de cerceamento de defesa.

5. A soma das certidões de dívida ativa que instruem a inicial ultrapassa o limite de 467 UFM, afastando o fundamento de ausência de interesse de agir utilizado na sentença.

6. A aplicação da Lei Municipal n. 1.872/2020 demanda análise casuística e manifestação da Procuradoria, não sendo possível a extinção automática do feito por iniciativa exclusiva do juízo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
“1.
A aplicação de legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa
. 2.
A extinção da execução fiscal com base em norma municipal não pode ser decretada de ofício sem oportunizar manifestação à parte exequente. 3. A soma dos créditos constantes na petição inicial deve ser considerada para fins de aferição do valor mínimo previsto em lei municipal.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 485, VI; CTN,
arts
. 156 e 175; Lei Municipal no 1.872/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
1° Vara da Comarca de Comodoro/MT,
os autos da execução fiscal n. 1001957-24.2025.8.11.0046, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o crédito ser inferior ao valor mínimo previsto na legislação municipal
(467 UFM).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença impugnada aplicou de forma equivocada o dispositivo da Lei Municipal n. 1.872/2020, ao interpretá-lo como norma cogente e impositiva, quando, em verdade, trata-se de concessão de faculdade. Ressalta que o referido dispositivo confere ao gestor público poder-dever discricionário para decidir acerca do ajuizamento da execução, sobretudo quando outras vias de cobrança se revelam ineficazes.

Aduz, ainda, que o valor protestado não corresponde exclusivamente à CDA no montante de R$ 1.823,29 (mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), mas à soma de créditos tributários representados por outras certidões juntadas à peça exordial.

Por fim, afirma que a manutenção da sentença extintiva ocasiona grave prejuízo ao erário e à coletividade, porquanto cria obstáculo intransponível à cobrança de créditos tributários legítimos, em afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Argumenta que, embora individualmente os valores possam parecer módicos, o somatório desses créditos representa parcela significativa da receita municipal, indispensável ao custeio de serviços públicos essenciais (Id 308643877).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial
(Id 308643878 até 308643884).

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O juízo singular extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando diretamente a Lei Municipal n. 1.872/2020, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência da norma ao caso concreto, nos termos da sentença transcrita abaixo:

“DECIDO.

O caso é de extinção por falta de interesse de agir.

O município de Comodoro editou a Lei Municipal n. 1.872/2020, que dispõe sobre o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, nos termos seguintes: (...)

No caso em tela, o crédito exequendo é inferior a 467 UFM, circunstância que revela o descabimento do ajuizamento de execução fiscal para o seu recebimento, sem prejuízo de o fisco adotar as providências extrajudiciais voltadas a tal finalidade, como o protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, para o quê a eventual interrupção/suspensão do prazo prescricional, operada no curso do executivo fiscal, socorre à pretensão do credor.

Nesse cenário, uma vez que a lei municipal estabelece outros meios extrajudiciais para a cobrança do débito, afigura-se inconteste a falta de interesse de agir do exequente nestes autos, ante a inadequação da via eleita.

Como é cediço, as condições da ação e pressupostos processuais devem ser
aferidos
não só no momento do ajuizamento da lide, mas durante todo o curso do processo, segundo o que informa a Teoria Eclética da ação. Nessa perspectiva, a circunstância de a presente execução fiscal ter sido ajuizada antes da vigência da Lei Municipal não afasta a conclusão relativa à superveniente ausência do interesse de agir do exequente.

Por outro lado, não se deve descurar que a novel legislação municipal releva-se em sintonia com os mais modernos e racionais mecanismos de gestão e cobrança da dívida fiscal. Afinal, é fato notório que o Poder Judiciário
encontra-se
abarrotado com processos de execução fiscal cobrando valores ínfimos e irrisórios, os quais, em muitos casos, são inferiores ao próprio custo do processamento da demanda fiscal, com o acionamento da máquina estatal e todas as implicações disso decorrentes (gastos de recursos materiais e de tempo de juízes, servidores, advogados,
procuradores, etc.
).

Com efeito, não se pode perder de vista que um processo tem custos, o que exige racionalidade, até para que se atenda aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência que regem o processo (art. 8o, CPC).

Veja-se que, de acordo com levantamento feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ no ano de 2011, o custo médio do processo de execução fiscal em trâmite da Justiça Federal seria de aproximadamente R$ 4.685,39 (quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) [
https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7862/1/RP_Custo_2012.pdf
]. Na época do estudo, o valor do salário-mínimo era de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Ou seja, uma execução fiscal custava mais de oito vezes o valor do salário-mínimo. Nesse norte, não é necessário grande esforço de raciocínio para se concluir que atualmente o valor de uma execução fiscal é bem maior, mesmo nesta Justiça Estadual, dada a inflação e outros fatores econômicos.

Aliado a isso, tem-se que o Relatório da Justiça em Números de 2018, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, dá conta de que as execuções fiscais respondiam, em 2017, por aproximadamente 39% (trinta e nove por cento) dos mais de 80 milhões de processos pendentes e por 92% (noventa e dois por cento) da taxa de congestionamento no âmbito do Poder Judiciário, possuindo um tempo de giro aproximado de 11 (onze) anos (
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/
uploads/2011/02/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf).

No mais, registra-se que o próprio município exequente tem pleiteado frequentemente pela extinção, sem resolução de mérito, das execuções fiscais em trâmite nesta segunda vara, cujos valores não excedem a 467 UFM, pautando-se da legislação municipal supramencionada, conforme observa-se nos autos n. 1000187-64.2023.8.11.0046 (id.111188403) e 1000129-61.2023.8.11.0046 (id. 111172286).

Sob outra perspectiva, cumpre frisar que a extinção do executivo fiscal em razão da ausência de condição da ação, por óbvio, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175, CTN), sendo possível, como já dito, o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva.

Basta, pois, que a Fazenda Pública se organize de modo a otimizar a busca da satisfação do crédito tributário, demonstrando que, de fato, possui interesse de agir, o que pode ser feito mediante a reunião com outros débitos contemporâneos ou posteriores que justifiquem o custo da demanda, ou mesmo com a comprovação de que o não ajuizamento poderá ensejar a prescrição do crédito.

Por fim, sabe-se que o tema está com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (RE 1.355.208/SC), porém, sem julgamento de mérito, sendo certo que inexiste determinação de suspensão dos feitos (art. 1.037, II CPC), motivo pelo qual se afigura juridicamente viável a extinção deste executivo, na forma da fundamentação acima exposta.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 2a figura, do CPC. (...)”
(Id 304780895).

Verifico que a sentença, nos termos postos, viola os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Não se trata de simples formalismo, mas da materialização do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, ainda quando se trate de matéria cognoscível de ofício, o juiz não pode afastar o direito da parte sem antes possibilitar-lhe a manifestação específica sobre a questão debatida, sob pena de cerceamento de defesa (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra José
Juliace
Sobrinho, indeferiu de ofício a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC. A decisão fundamentou-se no art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022, por considerar que o crédito executado (R$ 4.993,68) está abaixo do valor mínimo para propositura da demanda (R$ 5.000,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal com base em norma municipal superveniente, aplicada de ofício e sem prévia intimação do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida
ex

officio
sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os
arts
. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.”

(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025) (Destaquei).

No caso em apreço, a extinção da execução com fundamento na Lei Municipal n. 1.872/2020 demanda a intimação prévia das partes, ainda que possa ser extinta de ofício.

Ademais, verifica-se que a soma de todos os valores constantes na petição inaugural ultrapassa o montante de 467 UFM, equivalente, na presente data, a R$ 2.988,80 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Portanto, ao extinguir a execução sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a sentença incorreu em nulidade, impondo-se sua anulação para que seja assegurada à parte exequente a possibilidade de se pronunciar acerca da legislação municipal invocada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao Município de Comodoro a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Municipal n. 1.872/2020 e alterações posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025